Tribunal: TCU
Processo: 035.711/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1534/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar pendentes de regularização as ocorrências relativas às servidoras Joana D'Arc da Silva Ramos, Nalva Ramos de Lima e Teresa Neumann Beserra Dantas Fabrício constantes no Acórdão 603/2016-TCU-Plenário ; b) expedir a determinação constante do item 1.8; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Sefip monitore as situações pendentes de regularização no sistema Indícios do e-Pessoal. 1. Processo TC- Processo 035.711/2012-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83). 1.2. Interessada: Secretaria de Controle Externo do TCU/RN (00.414.607/0017-85). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/20 e no art. 45, caput , da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 30 dias, proceda à regularização da situação das servidoras Joana D'Arc da Silva Ramos, Nalva Ramos de Lima e Teresa Neumann Beserra Dantas Fabrício, em razão da proibição de acumulação constante do art. 37, § 10, da Constituição Federal/1988, com redação dada pela EC 20/1998, c/c o art. 11 da EC 20/1998, ressalvados dois cargos tidos por acumuláveis pela Constituição, e que, à luz da Lei Complementar do Estado do RN 333/2006, o cargo de Assistente Técnico em Saúde, previsto no quadro funcional da Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN, não é privativo de profissionais de saúde, pois decorreu da transformação de cargos de nível médio da área administrativa, cujo requisito para investidura no cargo é o de ensino médio completo, sem qualquer especialização na área de saúde, como demonstra o Edital 001/2018 - SEARH - Sesap, que regeu o concurso para provimento de cargos vagos do quadro de pessoal permanente da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap).